Tribunal: TJMT
Processo: 1030881-57.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030881-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), TEODORA AMANSO DA COSTA - CPF: 856.477.803-34 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1030881-57.2023.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: TEODORA AMANSO DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A,

de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais (autos n. 1040941-83.2023.8.11.0002) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu/agravante se abstenha de promover descontos no benefício de aposentadoria da autora/agravada, no que se refere ao empréstimo consignado em discussão, sob pena de multa de R$1.000,00.

O agravante sustenta que não possui ingerência direta sobre a folha de pagamento da agravada, que é adstrita à sua fonte pagadora e, assim sendo, a manutenção do desconto por mais um ou dois meses não é sua responsabilidade.

Alega que não está se esquivando do cumprimento da obrigação, mas sim requerendo a concessão de tempo hábil para tanto, o que faz parte do exercício mínimo do seu direito de defesa.

Aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Diz que a multa é excessiva, levando-se em conta que o desconto mensal nos rendimentos da agravada é de apenas R$434,60 (quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), por isso, requer a revisão do valor da astreinte, sua periodicidade e principalmente a fixação de teto.

Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi distribuído durante o recesso forense e, por não ser matéria de plantão, foi determinada sua redistribuição.

Liminar indeferida. (id. 197674183)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante BANCO DAYCOVAL S/A reformar a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais (autos n. 1040941-83.2023.8.11.0002) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu/agravante se abstenha de promover descontos no benefício de aposentadoria da autora/agravada, no que se refere ao empréstimo consignado em discussão, sob pena de multa de R$1.000,00.

O agravante sustenta que não possui ingerência direta sobre a folha de pagamento da agravada, que é adstrita à sua fonte pagadora e, assim sendo, a manutenção do desconto por mais um ou dois meses não é sua responsabilidade.

Alega que não está se esquivando do cumprimento da obrigação, mas, sim, requerendo a concessão de tempo hábil para tanto, o que faz parte do exercício mínimo do seu direito de defesa.

Diz que a multa é excessiva, levando-se em conta que o desconto mensal nos rendimentos da agravada é de apenas R$434,60 (quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), por isso requer a revisão do valor da astreinte, sua periodicidade e principalmente a fixação de teto.

Eis a o teor da decisão agravada:

“(...)

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados estão demonstrados.

A probabilidade do direito evidencia-se pela documentação acostada aos autos, os extratos do benefício previdenciário demonstram que por ordem do Banco requerido estão efetuando descontos no beneficio da autora, que nega ter realizado o empréstimo consignado.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que a demandante terá grande prejuízo financeiro, o caso tenha que aguardar o término da demanda para a interrupção dos descontos em seus proventos, o que compromete sua subsistência e de sua família, na medida em que a renda percebida de um salário mínimo.

Neste diapasão, é perfeitamente cabível o deferimento do pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, haja vista que não é plausível que a parte autora continue a pagar por dívida que afirma não ter adquirido.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, a decisão poderá a ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. E se demonstrado que os descontos em folhas eram devidos, poderão retornar, sendo apenas prorrogado o pagamento.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a parte requerida se abstenha de promover descontos no benefício de aposentadoria da autora no que se refere ao empréstimo consignado em discussão, sob pena de multa de 1.000,00 (mil reais).”

Os argumentos do agravante, não se mostram relevantes, tendo em vista que o valor
de R$1.000,00
a título de multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, não é excessivo nem desproporcional.

Ademais, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento imediatamente, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018219-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.”
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprir a obrigação porque
possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS, não se sustenta, uma vez que cabe somente ao agravante, a suspensão dos descontos do empréstimo, já a comunicação ao INSS seria apenas a título de informação.

Além disso, a impossibilidade de cumprimento em razão de fatores alheios à vontade do agravante, não se equipara ao descumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024